Tribunal: TJDFT
Processo: 0019589-16.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019589-16.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RAULINDA DA SILVA AMORIM MACEDO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Na petição de ID 27010191, o DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos ofertados pela Contadoria no ID 25743242, alegando que os valores encontrados são superiores àqueles apurados por seu apoio contábil, conforme a seguinte informação técnica (ID 270195): Em atendimento à solicitação de V. S.a, informamos que os cálculos apresentados no Id 25743242 do Processo Judicial Eletrônico no 0019589-16.2017.8.07.0000, encontram-se incorretos pelos fundamentos a seguir transcritos. Embora a d. Contadoria Judicial tenha computado a taxa de juros da caderneta da poupança, nos termos da Lei no. 11.960/2009, combinada com a Lei no. 12.703/2012, constatamos que foi aplicado os coeficientes de junho/2021, quando o correto seria maio/2021, mês em que os referidos cálculos foram realizados. Pelas razões expostas, o montante apurado pela Contadoria é MAIOR que o encontrado por esta Gerência de Cálculos, sendo a diferença de R$ 464,32. Instada a se manifestar sobre a impugnação, a parte exequente aduziu, em síntese, que os cálculos estavam de acordo com a decisão de ID 23319368, na qual estabeleceram-se os parâmetros de juros a serem aplicados na apuração do valor exequendo, de acordo com as regras da remuneração oficial da caderneta de poupança. Com efeito, denota-se das informações consignadas preambularmente nos memoriais de ID 25743242 que os cálculos supervenientes elaborados pela Contadoria – ora impugnados – observaram os parâmetros definidos na decisão de ID 23319368. O questionamento do Distrito Federal, doravante, não versa sobre os parâmetros para a apuração dos juros moratórios, mas sim eventual diferença decorrente dos coeficientes utilizados – questão com caráter eminentemente técnico-contábil, tornando necessária a manifestação da Contadoria desta Corte sobre os termos da insurgência. DIANTE DO EXPOSTO, determino a revisão, pela Contadoria, dos percentuais de juros moratórios e de correção monetária empregados nos cálculos do valor exequendo, observando a pertinência, ou não, das frações empregadas pelo apoio contábil do Distrito Federal na impugnação de ID 27010191. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator